Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.
2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não encerra conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.